Tribunal: TJSP
Processo: 2216436-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. A matéria em questão foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Contradição. Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Incongruência apontada pela embargante que se refere

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se mostrou suficiente e adequada. A matéria em questão foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados por meio deste recurso. Contradição. Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos embargos se refere à incoerência interna verificada entre os elementos da decisão. Incongruência apontada pela embargante que se refere à análise das provas. Embargos que não se prestam para novo julgamento da causa. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2216436-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante CAROLINA FERREIRA DO VAL, é embargado MARIA REGINA
BOMBARDA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216436-21.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18372
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2216436-21.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CAROLINA FERREIRA DO VAL
EMBARGADA: MARIA REGINA BOMBARDA DE ANDRADE
COMARCA: ARARAQUARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. A matéria em questão foi
efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer vícios a
serem sanados por meio deste recurso. Contradição.
Inocorrência. O vício que autoriza o acolhimento dos
embargos se refere à incoerência interna verificada entre os
elementos da decisão. Incongruência apontada pela
embargante que se refere à análise das provas. Embargos
que não se prestam para novo julgamento da causa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o v. acórdão a
fls. 79/85, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Alega a recorrente, em síntese, que o v. acórdão é contraditório
em relação às provas constantes nos autos, que comprovam, à exaustão, sua
hipossuficiência. Reitera as razões pelas quais entende fazer jus à gratuidade. Diz
que o benefício lhe foi concedido em outros processos, inclusive por este Tribunal.
Insiste que não tem recebido seus honorários, conforme se deduz das inúmeras
ações ajuizadas.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Passo à análise dos embargos declaratórios, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 105, §1o, do Regimento Interno deste
Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216436-21.2020.8.26.0000/50000 -
3
O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Luís Guilherme Aidar Bondioli explica que a motivação da decisão
judicial deve ter extensão e profundidade para justificar suficiente e racionalmente o
deslinde dado a causa1.
No caso em apreço, a fundamentação se mostrou suficiente e
adequada. A matéria em questão foi efetivamente enfrentada, inexistindo quaisquer
vícios a serem sanados por meio deste recurso.
Ora, as razões que ensejaram a manutenção de decisão
denegatória da gratuidade foram declinadas de forma clara e expressa.
A contradição apontada pela embargante se refere à análise das
provas. Todavia, a contradição que autoriza o acolhimento deste recurso diz com a
incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente
inconciliáveis. Vale dizer, a contradição que tem o condão de viciar a decisão é
interna, está contida em um de seus elementos ou entre eles, não tangenciado
dados externos ao decisum, a exemplo das provas ou circunstâncias analisadas
por ocasião do julgamento.
A pretensão da recorrente, de caráter nitidamente infringente, há
de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, uma vez que os
embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
1 BONDIOLLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de declaração. Pág.120.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2216436-21.2020.8.26.0000/50000 -
4
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pela embargante para buscar reforma do julgado.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora